Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718177-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACEMA BRUNO BARRIOS AGRAVADO: CEOP - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA E PROTESE LTDA, NATANE CARVALHO OLIVEIRA DOBERSTEIN, JOAO MARCOS NOGUEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACEMA BRUNO BARRIOS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do NATANE CARVALHO OLIVEIRA DOBERSTEIN, JOÃO MARCOS NOGUEIRA ROCHA e CEOP – CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA E PROTESE LTDA, indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas e deferiu o pedido de gratuidade de justiça aos requeridos (ID 231001175, autos de origem). Em suas razões (ID 71598894), a agravante sustenta que: 1) os documentos juntados pelos réus não são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça; 2) seria necessário analisar os extratos bancários e cartões de crédito dos réus para verificar se são hipossuficientes; 3) houve cerceamento de defesa com o indeferimento da produção de provas testemunhal. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 71602704). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Por ser o principal destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. No caso de indeferimento da produção de provas, não há urgência que impeça a análise da questão em sede de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC). Na hipótese, o juízo indeferiu a produção de oral por entender que “a oitiva de testemunhas não se revela prova adequada para comprovar a controvérsia, que consiste na alegada imperícia na realização dos serviços odontológicos contratados e se resultou em dano moral, estético e material.” A concessão do benefício de gratuidade de justiça aos réus não traz prejuízo imediato à agravante; o pedido de sua revogação não está incluído no rol do art. 1.015. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Por fim, eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará prejuízo à agravante. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator